Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OBSCURIDADE. VÍCIO INOCORRENTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante alega que o acórdão padeceu de vício, por entender que das suas disposições não é possível se aferir, com clareza, se há responsabilidade solidária entre os requeridos quanto à condenação a título de dano moral.
3. Sem razão. O acórdão embargado majorou, tão somente, a condenação a título de dano moral, sem, contudo, ter atribuído à segunda requerida, ora embargante, a solidariedade quanto ao pagamento da condenação a este título. Ressalta-se que, conquanto nas razões recursais a parte autora tenha pontuado condutas de ambas as requeridas, fê-lo com a intenção de tentar demonstrar que a situação suportada justificaria a majoração da referida condenação.
4. Isto posto, in casu, não resta caracterizada a obscuridade apontada pela parte embargante. Há suficiente fundamentação e esclarecimento quanto aos motivos que levaram o órgão judicante a apenas majorar a condenação, a título de dano moral, mantendo-se incólume, entretanto, os demais termos da sentença.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.